Tribunal: TJMT
Processo: 1019280-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019280-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), PONTUAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 07.680.065/0001-74 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), CAMARGOS OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.432.269/0001-11 (AGRAVADO), ERIKA GOMES MIRANDA OLIVEIRA - CPF: 012.378.836-60 (ADVOGADO), GABRIEL FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 055.421.806-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O EXECUTADO INDIQUE O PARADEIRO DE VEÍCULO LOCALIZADO PELO SISTEMA RENAJUD – DESCUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado - Juiz.

Deve ser aplicada a multa se ficar demonstrado pelos documentos existentes nos autos que o cumprimento da ordem de indicação do paradeiro de veículo localizado pelo sistema RENAJUD foi descumprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONTUAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. – ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO de no 1000219-48.2016.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, que ajuizou contra CAMARGOS OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. – ME, indeferiu o pedido do agravante de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do agravado.

Em suas razões, a recorrente alega que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAI n. 1010129-40.2018, sob minha relatoria, ordenou a intimação do recorrido para que, no prazo de cinco dias, indicasse o paradeiro do veículo localizado pelo Sistema RENAJUD, qual seja, caminhão trator Scania/G 420, AAx2, placa GZA-9630, sob pena da aplicação da sanção por cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça.

Informa que o Juízo
a quo
, intimou a parte agravada para tanto e, transcorrido o prazo sem qualquer tipo de manifestação, mesmo ciente da decisão de segundo grau, afrontou o acórdão, deixando de aplicar a multa fixada.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada, para ser aplicada ao recorrido a pena por ato atentatório à dignidade da justiça por não cumprir com ordem judicial (indicar a localização de bem encontrado por meio do sistema RENAJUD).

Recurso devidamente recebido (despacho de ID no 28932497).

Sem contrarrazões (certidão de ID no 34123956).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID no 35305463).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Embora referindo-se aos artigos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, que dispunham, em síntese, praticamente o mesmo que o art. 774, V, do CPC/2015, o c. STJ já decidiu que “
é dever do executado
(...)
indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1341001/PR – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/02/2013, DJe 26/02/2013), e que “
a intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual,
(de modo que)
o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1191653/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 04/11/2010, DJe 12/11/2010).

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina o seguinte:

“Se intimado a indicar bens penhoráveis, bem como a esclarecer sua localização e valor, o devedor deixar escoar o prazo de cinco dias sem tomar a providência que lhe foi ordenada, configurado estará o atentado a dignidade da justiça e cabível será a aplicação da multa prevista no art. 600 do CPC. Não se pode mais condicionar a sanção à conduta comissiva e intencional de obstruir a penhora por meio de ocultação dos bens exeqüíveis.

Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer na sanção legal.

As partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato atentatório à dignidade da Justiça.

Claro é que, se não existem bens para garantir a execução, o executado não deverá ser punido por isso. Deverá, contudo, esclarecer, no prazo assinado pela intimação judicial (cinco dias), sua situação patrimonial”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. A reforma da execução do título extrajudicial. São Paulo: Forense, 2007. p. 29-30)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, e já abordando o segundo tema recursal, é a lição de Araken de Assis:

“O êxito do processo executivo, no plano geral do ordenamento, transcende à estreiteza de um negócio privado, restrito ao interesse particular e egoísta dos seus figurantes, para tornar-se objetivo precípuo do órgão judiciário. Entendimento oposto consagraria a negativa do Estado de prestar tutela jurídica ao credor. Em vista disso, alguns sistemas instituem o dever de o devedor se manifestar, sob juramento, acerca da localização dos bens aptos à satisfação do crédito, ou, à semelhança da Ley de Enjuiciamiento Civil, instituem procedimento de averiguação patrimonial. Faltando preceito análogo, pondera Anselmo de Castro, subjaz à responsabilidade patrimonial (art. 591), ‘um dever do executado a manifestar os bens suscetíveis de serem penhorados e de proceder no acto da penhora segundo as normas de boa-fé’.

Entre nós, a teor do art. 600, IV, na redação da Lei 11.382/2006, estabelece o dever de o executado indicar ao juiz, no prazo de cinco dias, ‘quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e respectivos valores’, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça, objeto da sanção prevista no art. 601. E, de fato, segundo o art. 652, § 3.o, o juiz poderá ordenar ao executado, a qualquer tempo, e, principalmente, no curso das diligências do oficial de justiça, que indique os bens passíveis de penhora. O art. 656, § 1.o, reforça esse dever.

Nada obstante, concebe-se que o executado omita informações acerca do seu patrimônio, ou que não seja possível ao credor delimitar o patrimônio do executado e nele localizar bens penhoráveis, ou identificar a exata situação jurídica de cada bem. Pouco importa o motivo dessa dificuldade circunstancial. Provocado pela denúncia do credor sobre eventual ocultação e inexistência de bens, cabe ao órgão jurisdicional envidar os melhores esforços para localizá-los. Em primeiro lugar, há a intimação a que se refere o art. 652, § 3.o; ademais, há meios de atuação.

Há duas providências úteis e proveitosas: a quebra do sigilo bancário ou do sigilo fiscal. A primeira medida recebeu disciplina expressa no art. 655-A. Em item próprio, examinaram-se os requisitos e, de um modo geral, a disciplina da relevante providência (...). Sucede que, descoberto dinheiro sob a forma de depósito ou aplicação financeira (art. 655, I, a tarefa do oficial de justiça se limita a elaborar o auto de penhora (art. 665) e a proceder às intimações do executado (art. 652, § 4.o), não dispondo ele de advogado, porque a constrição, em si, já antecipada sob a forma da indisponibilidade porventura decretada (art. 655-A, caput), realizar-se-á por meio eletrônico (art. 659, § 6.o). É a consagração legislativa da chamada penhora on line.

No que tange aos demais bens, interessa a requisição aos organismos fiscais dos dados disponíveis do executado, com fulcro no art. 198 do CTN. ‘Face ao interesse da Justiça no andamento dos processos como instrumento da jurisdição’, assentou a 4.a Turma do STJ, ‘e portanto na realização da penhora, máxime quando interessada pessoa jurídica que lida com patrimônio da população, admite-se, a requerimento da parte, a requisição pelo juiz de informações à Receita Federal sobre bens declarados pela firma devedora. Outro julgado, dessa 4.a Turma do STJ, impõe o prévio esgotamento das medidas ao alcance do exequente (...), antes da decretação da quebra do sigilo fiscal. (...) Em boa hora, portanto, a Corte Especial do STJ prestigiou a efetividade da tutela executiva, uniformizando a jurisprudência no seguinte sentido: ‘A requisição, frustrados os esforços do exequente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor’.

De regra admissível requisitar elementos ao fisco, ao juiz é lícito, porém, restringi-la à situação patrimonial declarada pelo contribuinte”.

Tem-se, pois, que, denunciada a falta de bens passíveis de penhora,
ou verificada a existência de bem pelo Sistema Renajud, contudo, sem a sua localização
, é possível e até mesmo aconselhável a intimação da executada para que indique, no prazo de cinco dias, a localização de bens de sua propriedade passíveis e penhora ou do bem já penhorado, sob pena de cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça, até mesmo porque essa intimação, como ensina Araken de Assis ao se referir à jurisprudência do eg. STJ, “
é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição, (e não) somente no interesse do credor
”.

A propósito, segue jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
– MEDIDA QUE DEVE ADOTADA ATÉ MESMO NO INTERESSE DA JUSTIÇA COMO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Denunciada a falta de bens passíveis de penhora, é possível e até mesmo aconselhável a intimação da executada para que indique, no prazo de cinco dias, a localização de bens de sua propriedade passíveis e penhora, sob pena de cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça
, até mesmo porque essa intimação, como ensina Araken de Assis ao se referir à jurisprudência do eg. STJ, “é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição, (e não) somente no interesse do credor”.

(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifo nosso)

No caso em análise, como o devedor, ora agravado, já foi intimado para indicar o paradeiro do veículo localizado pelo Sistema RENAJUD, qual seja, caminhão trator Scania/G 420, AAx2, placa GZA-9630, e permaneceu silente, descumprindo ordem judicial deve ser aplicada a multa prevista no art. 774, V, e art. 77, IV, § 2o, ambos do CPC,
in verbis
:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes
, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
;

(...)

§ 2o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz,
sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, a
plicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa
, de acordo com a gravidade da conduta." (grifo nosso)

"Art. 774.
Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado qu
e:

(...)

V -
intimado, não indica ao juiz quais são e
onde estão
os bens sujeitos à penhora
e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." (grifo nosso)

No mais, considerando a gravidade da conduta da parte agravada, bem como o valor atribuído à ação (R$7.460,00 em 11.05.2016), entendo ser suficiente e adequada a multa pelo ato atentatório à dignidade da justiça no patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte agravada ao pagamento da multa por cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça na quantia equivalente a 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020